Tribunal: TJMT
Processo: 1039276-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039276-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de danos elétricos em equipamentos de terceiros, decorrentes de alegada oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se foram juntados aos autos documentos indispensáveis à propositura da ação regressiva; (ii) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos alegados; e (iii) saber se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos.

III. Razões de decidir

É incontroverso o pagamento pela seguradora de indenização aos segurados, gerando a sub-rogação prevista no art. 786 do CC. No entanto, não foram apresentados documentos técnicos idôneos e com qualificação suficiente para demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados.

Laudos técnicos unilaterais, sem identificação profissional e com análise genérica, não têm força probatória hábil para comprovar a origem dos danos elétricos supostamente oriundos da oscilação na rede de energia.

A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido. Laudos técnicos unilaterais, sem identificação ou qualificação dos profissionais subscritores, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à procedência da ação regressiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.631,46 (seis mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

E
m suas razões recursais, a apelante defende a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de conduta ilícita e de nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos alegados. Ainda, destaca a inexistência de laudo técnico conclusivo por parte da seguradora, sendo que o documento apresentado não foi elaborado por engenheiro eletricista credenciado junto ao CREA, e tampouco identifica a origem técnica dos danos. Afirma a ausência de falhas no fornecimento de energia elétrica nos períodos alegados, conforme relatórios internos, sendo culpa exclusiva da vítima, diante da inadequação técnica das instalações internas da unidade consumidora. Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 310690382).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados
Drogaria Dmd Ltda EPP, Mauricio Previatti e ONF Brasil Gestão Florestal Ltda.,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 6.631,46 (seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

E
m suas razões recursais, a apelante defende a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de conduta ilícita e de nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos alegados. Ainda, destaca a inexistência de laudo técnico conclusivo por parte da seguradora, sendo que o documento apresentado não foi elaborado por engenheiro eletricista credenciado junto ao CREA, e tampouco identifica a origem técnica dos danos. Afirma a ausência de falhas no fornecimento de energia elétrica nos períodos alegados, conforme relatórios internos, sendo culpa exclusiva da vítima, diante da inadequação técnica das instalações internas da unidade consumidora. Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Resta incontroverso que
Drogaria Dmd Ltda EPP, Mauricio Previatti e ONF Brasil Gestão Florestal Ltda.
são beneficiários de seguro administrado pela apelada, que abrangem a cobertura de danos elétricos, apresentando a seguradora os documentos comprobotórios.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 6.631,46 (seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)
, aos segurados, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrado de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque,
os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia
.

Como se vê, os documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Ainda, verifica-se que em relação à Drogaria sequer consta o laudo, não restando, de igual forma, demonstrado o nexo de causalidade.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025